Tribunal: TJMT
Processo: 1006912-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006912-60.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA - CPF: 046.001.001-82 (RECORRENTE), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS E ADICIONAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DOS DIREITOS NÃO PERCEBIDOS – LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO DA LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO EXCEDER AO TETO DOS JUIZADOS – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO

.

O
valor
da
alçada
é
de
sessenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar
valor
superior, em decorrência
de
encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.

Assim, se mostrando equivocada a limitação do valor da execução ao valor de alçada dos juizados especiais de rigor a sua exclusão.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida a
pagar a parte promovente o valor correspondente às férias não usufruídas sendo: 60 (sessenta) dias de férias acrescidas do adicional de 1/3 constitucional, referente ao período de 20/02/2013 a 19/02/2014 e 20/02/2014 a 19/02/2015, bem como as férias proporcionais de 1/12, correspondente ao período incompleto de 20/02/2015 a 31/03/2015 e limitou o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais
, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor correspondente às férias não usufruídas sendo: 60 (sessenta) dias de férias acrescidas do adicional de 1/3 constitucional, referente ao período de 20/02/2013 a 19/02/2014 e 20/02/2014 a 19/02/2015, bem como as férias proporcionais de 1/12, correspondente ao período incompleto de 20/02/2015 a 31/03/2015, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e posteriormente, IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido, nos termos e condições fixadas na
decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
, limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais. Por Consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de anulação da sentença afirmando que a superação da alçada no cumprimento de sentença não afasta a competência dos Juizados Especiais, tampouco obriga o exequente a desistir do valor que sobeje.

Requereu a reforma da sentença para declarar como indevida a limitação do valor da execução da sentença proferida por aquele juizado ao teto dos juizados especiais, uma vez que contraria Tese firmada pelo STJ e Enunciados do FONAJE e as próprias leias aplicáveis ao caso (Leis 12.153/2009 e 9099/95).

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, esclareço que apenas a parte promovente interpôs recurso visando a exclusão da limitação do valor da execução ao teto dos Juizados Especiais, constante na sentença.

No presente caso, visa a parte promovente receber a indenização concernente às férias integrais do período 2013/2014 e 2014/2015 com os respectivos adicionais de 1/3, assim como 1/12 de férias (férias proporcionais) do ano de 2015, que no momento da propositura da ação perfazia o montante de R$ 55.006,15.

A sentença fora de parcial procedência e condenou a promovida ao pagamento o valor correspondente às férias não usufruídas sendo: 60 (sessenta) dias de férias acrescidas do adicional de 1/3 constitucional, referente ao período de 20/02/2013 a 19/02/2014 e 20/02/2014 a 19/02/2015, bem como as férias proporcionais de 1/12, correspondente ao período incompleto de 20/02/2015 a 31/03/2015, acrescidos dos encargos legais.

Entendo que o recurso deve ser provido porquanto se trata de pedido certo e se porventura,

quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ALÇADA. LEI 9.099/1995. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente.

2.
Dispõe o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 9.099/95, que compete ao Juizado Especial promover a "execução dos seus julgados", não fazendo o referido dispositivo legal restrição ao valor máximo do título, o que não seria mesmo necessário, uma vez que o art. 39 da mesma lei estabelece ser "ineficaz a sentença condenatória na parte em que exceder a alçada estabelecida nesta lei".

3. O valor da alçada é de quarenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título.

4. Tratando-se de obrigação de fazer, cujo cumprimento é imposto sob pena de multa diária, a incidir após a intimação pessoal do devedor para o seu adimplemento, o excesso em relação à alçada somente é verificável na fase de execução, donde a impossibilidade de controle da competência do Juizado na fase de conhecimento, afastando-se, portanto, a alegada preclusão. Controle passível de ser exercido, portanto, por meio de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, na fase de execução.

5. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei 9.099/95 conduz à limitação da competência do Juizado Especial para cominar - e executar - multas coercitivas (art. 52, inciso V) em valores consentâneos com a alçada respectiva. Se a obrigação é tida pelo autor, no momento da opção pela via do Juizado Especial, como de "baixa complexidade" a demora em seu cumprimento não deve resultar em execução, a título de multa isoladamente considerada, de valor superior ao da alçada.

6. O valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo (CPC, art. 461, § 6o). Redução do valor executado a título de multa ao limite de quarenta salários mínimos.

7. Recurso provido. (
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2010/0189145-8,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), quarta turma, julgamento 28/06/2011)

Assim, considerando que o próprio STJ elaborou a tese n. 89 na qual dispõe que “
Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação
” (REsp 242483/SC, e REsp 173205/SP), de rigor a exclusão da limitação de valor da execução ao teto dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para extirpar da parte dispositiva da sentença a limitação do valor da execução ao teto dos Juizados Especiais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020